Tribunal: TJPA
Processo: 0804007-11.2018.8.14.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10372 - Inscrição / Documentação
Data de julgamento: 2023-04-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804007-11.2018.8.14.0000

APELANTE: MICHELL KOSEKI DE CAPUA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: DELEGADO GERAL DA POLÍCIA CIVIL, SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICACAO-SECOM, ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICACAO-SECOM

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1 – Os embargos de declaração são cabíveis quando o provimento jurisdicional incorre em omissão, contradição ou obscuridade, bem como quando há erro material a ser sanado, o que não se verifica na hipótese dos autos.

2 – O presente embargo apresenta mero inconformismo do embargante com o resultado da decisão recorrida, entretanto, tal inconformismo não autoriza a rediscussão da matéria na estreita via dos embargos de declaração.

3– Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
acordam os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém (PA), data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
MICHELL KOSEKI DE CAPUÂ
, em face do Acórdão por meio do qual conheci e neguei provimento, mantendo inalterada a decisão em todos os seus termos.

Inconformado, o embargante opôs o presente recurso alegando omissão e obscuridade no acórdão, “
a fim
de deixar claro que: (i) os “procedimentos criminais” citados tratam-se demandas que não resultaram em decisão condenatória contra o embargante; (ii) o acórdão entende que não há necessidade de decisão condenatória contra o embargante para fins de eliminação no concurso público, pois a simples existência de ação penal, pura e simples, em qualquer fase, é suficiente para ensejar a “não recomendação” para carreiras policiais. Assim, o. acórdão embargado não enfrentou tais questões, deixando de analisar pontos relevantes à compreensão da tese jurídica expendida no processo, notadamente com relação à inexistência de decisão condenatória contra o embargante. Devem ser supridas essas omissões e obscuridades”.

Ademais, aduz sobre a interposição da súmula 211 do STJ, indispensável a expressa manifestação do TJE-PA sobre o dispositivo legal que envolve a controvérsia, não se permitindo o silêncio do Tribunal, sob pena de macular o CPC, art. 1.022.

O embargante pré-questiona expressamente a violação a CF/88, art. 5°, LVII, e dissídio pretoriano do colendo Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal em situações idênticas à sub examine, cujas ementas e íntegras se encontram encartadas nos autos, sendo devidamente expostas nas contrarrazões da apelação.

Sendo assim, o embargante requer o conhecimento e provimento dos embargos de declaração.

Em contrarrazões (id. 9276351) e (id. 9363236), os embargados requerem o desprovimento dos presentes aclaratórios.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo a proferir o voto.

Como é cediço, os embargos aclaratórios servem para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão recorrida, consoante prescreve o art. 1.022, do CPC/2015,
verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - Deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - Incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”

Presente essa moldura, passo ao exame meritório dos presentes Embargos, adiantando, desde já, que
não verifico a ocorrência de qualquer vício na decisão impugnada
, mas mero inconformismo do recorrente com pronunciamento judicial que lhe foi desfavorável, pois o acórdão apresentou fundamentos consistentes e coerentes entre si, verificando-se que, sob o pretexto de sanar omissão e obscuridade, o embargante pretende na realidade rever a decisão prolatada, o que é defeso na estreita via dos embargos de declaração.

Depreende-se dos autos que, o impetrante pleiteou a concessão da segurança, para que pudesse realizar as demais fases do referido concurso, haja vista que foi considerado ’não recomendado’’ pela Banca Examinadora, por estar respondendo a inquérito policial e ação penal.

Em suas razões recursais, o Parquet de 1º grau alegou que, ainda que não tenha trânsito em julgado de sentença criminal, o autor não apresenta condições morais de exercer o cargo de policial civil, devendo ser mantida a exclusão do candidato no certame em fase de investigação social.

Observa-se que no Edital nº 01/2016 – SEAD/PA, de 11 de julho de 2016, juntado aos autos (Id. 639039 – Pág. 1/24), que no item 4.6, sob o título “Da Investigação Criminal e Social”, consta o regramento da referida etapa do concurso. A essa etapa, vejamos o que dispõem os subitens 4.6.3, 4.6.6 e 4.6.7:

4.6.3. Será disponibilizada ao candidato uma Ficha de Informações Confidenciais (FIC) para fins da investigação criminal e social no endereço eletrônico http://www.funcab.org, com data prevista em Edital para esse fim, que será publicado em Diário Oficial do Estado, devendo ser preenchida, anexando a documentação abaixo descrita: a) Certidão dos setores de distribuição dos foros criminais dos lugares em que o candidato tenha residido nos últimos cinco anos, da Justiça Federal, Estadual e Militar;

b) Folha de antecedentes da Polícia Federal e da Polícia dos Estados nos quais residiu nos últimos cinco anos, observado o prazo de validade de 90 dias;

c)
Declaração, firmada pelo candidato, em que conste não haver sofrido condenação definitiva por crime ou contravenção
, nem penalidade disciplinar no exercício da advocacia, da magistratura, de função pública qualquer, que o inabilite ao serviço público ou que seja considerada impeditiva ao exercício de cargo e emprego público, observados os prazos prescricionais aplicáveis, de acordo com o modelo de declaração disponibilizado no endereço eletrônico
http://www.funcab.org
;

d) Declarações de magistrados, professores universitários, autoridades outras, advogados, somando, no mínimo, três declarantes que atestem a idoneidade moral e o escorreito comportamento social do candidato;
Grifei

4.6.6. Será eliminado do concurso o candidato que deixar de apresentar a documentação solicitada na forma do subitem 4.6.3. deste Edital, bem como o candidato que for considerado não recomendado na investigação criminal e social.

4.6.7. Igualmente, será eliminado do concurso público o candidato que tiver omitido ou faltado com a verdade quando do preenchimento da
Ficha de Informações Confidenciais
. Grifei

Inicialmente, frisa-se a importância desta fase do concurso público, para que a Administração Pública possa fazer uma análise do perfil do candidato a ingresso como investigador da polícia civil, haja vista que para tal cargo, deve o servidor cumprir com suas obrigações de forma eficiente e lícita, e suas condutas devem estar de acordo com as morais sociais e dentro dos padrões éticos.

O impetrante foi considerado ‘’não recomendado’’ pela Banca Examinadora por figurar como réu nos processos nº 006964-12.2014.8.11.0042 (ação penal) e nº 000585- 50.2017.8.11.0042 (inquérito policial) em trâmite na 2ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/Mato Grosso, e ainda, em razão da aludida banca entender ter o candidato tentado omitir os fatos descritos, ocultando a verdade sobre seu histórico criminal, conforme se verifica no (Id. 639040 - p. 1).

No caso em comento, o Juízo a quo concedeu a segurança ao impetrante em razão de que, apesar do mesmo ser réu em ação penal e inquérito policial, não houve sentença penal condenatória transitada em julgado, não podendo o autor ser excluído do certame por tal razão.

No que tange a declaração de não haver sofrido condenação penal definitiva, verifica-se que o impetrante acostou certidões negativas dos Tribunais Federal e Estadual (Id. 639042 – p. 1/10). Apesar do impetrante ser réu em uma ação penal e um inquérito policial, não há sentença penal condenatória transitada em julgado.

De certo, tal entendimento resta pacificado pelos Tribunais Superiores, haja vista que, a mera instauração de inquérito penal ou de ação penal contra o cidadão, durante a fase de investigação social, não pode implicar em sua eliminação do concurso, devendo ser necessário o trânsito em julgado de eventual condenação.

Ocorre que, como se observa da Ficha de Informações Confidenciais (FIC) do impetrante, acostada pela autoridade policial coatora (Id. 639055 – p. 5), que o autor desrespeitou o item 4.6.7 do edital, em razão de ter omitido informações sobre os processos criminais aos quais responde, e ainda, por indicar processo de terceiro (seu irmão Maike Koski de Capua), faltando com a verdade ao prestar suas declarações.

Vale ressaltar que a desclassificação do embargante não foi pela simples existência de processos criminais aos quais responde, mas sim, foi considerada relevante a omissão dessas informações, e não a sua prática em si, posto que a própria jurisprudência reconhece não ser razoável e proporcional a reprovação do candidato que não tenha sentença condenatória contra si transitada em julgado, tendo em vista que a discricionariedade da Administração Pública não pode culminar em arbitrariedade, tornando a discriminatória e ilegal.

A propósito, é cediço que o edital é a lei que define todas as diretrizes para a realização de um concurso público, portanto, tudo aquilo que não for condizente com qualquer lei superior ou Carta Magna será revogado. Entretanto, não é o que se verifica no presente caso, pois não se vislumbra nenhuma ilegalidade no corpo do texto do edital, ao passo que a arguição de proporcionalidade e razoabilidade é incabível, pois não se trata de indeferimento inadequado, desnecessário ou medida dada em proporção inadequada para os fins pretendidos, pois a conduta foi grave, considerando-se a omissão de processos criminais em trâmite para este concurso em que a idoneidade moral é relevante, e invocar o princípio da razoabilidade para justificar a conduta omissiva não é eficiente, uma vez que a decisão foi razoável e respaldada em previsão editalícia justificável.

Ainda nesse diapasão, considera-se idônea a motivação dada pela Administração Pública, pois a conduta omissiva do Recorrido é incompatível com o decoro da classe policial, sendo o cargo almejado dotado de extrema relevância social, cuja seleção requer um maior rigor.

Em caso de omissão de informações, a jurisprudência brasileira tem se manifestado neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA POLICIAL MILITAR. EDITAL Nº 1107/2012. 1. PARECER DE CONTRAINDICAÇÃO DA SUBCOMISSÃO DE PESQUISA SOCIAL. DESCLASSIFICAÇÃO DO CANDIDATO PELA OMISSÃO DE DADOS QUANDO DO PREENCHIMENTO DO FORMULÁRIO DE DADOS BIOGRÁFICOS. QUEBRA DO DEVER DE CONFIANÇA. 2. AUSÊNCIA DE ATO ILEGAL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO VERIFICADO. ESCORREITA DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. “A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a omissão em prestar informações, conforme demandado por edital, na fase de investigação social ou de sindicância da vida pregressa, enseja a eliminação de candidato do concurso público”. (RMS 56.376/DF, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 13/11/2018; AgRg no RMS 39.700/SC, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 08/10/2015; AgRg na MC 22.840/RJ, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 19/08/2014). 2. “A questão em análise nos autos não diz respeito à existência de antecedentes criminais comprovados ou não contra o apelado, tampouco a respeito da relevância moral da conduta praticada, o que, por si só, não poderia ensejar a exclusão, mas sim o fato de o candidato ter omitido informações quando do preenchimento do Formulário de Dados Biográficos, o que levaria à sua contraindicação na fase documental, como expressamente previsto em edital. O candidato ao omitir informações quando da fase de pesquisa social e documental acabou por violar o dever de veracidade e de honestidade para com a Administração Pública, razão pela qual escorreita a sua contraindicação”. (TJPR. 5ª C. Cível. AC 0003445-37.2016.8.16.0004. Rel. Luiz Mateus de Lima - J. 15.05.2018). (TJPR - 5ª C.Cível - 0001278-13.2017.8.16.0004 - Curitiba - Rel.: Juiz Luciano Campos de Albuquerque - J. 07.05.2019)(TJ-PR - APL: 00012781320178160004 PR 0001278-13.2017.8.16.0004 (Acórdão), Relator: Juiz Luciano Campos de Albuquerque, Data de Julgamento: 07/05/2019, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 09/05/2019)

E no mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. Concurso Público. Polícia Militar. Validade da decisão administrativa que considerou o candidato inapto na fase de Investigação Social. Omissão de informações relevantes no preenchimento do formulário de investigação social, passível de eliminação do concurso. Compreensível e justificável que a Administração Pública escolha criteriosamente os profissionais que devam assumir o cargo de Soldado PM 2ª Classe, atendendo ao interesse público de garantir aos mais aptos o acesso a tal cargo. Não comprovação de ilegalidade ou de arbitrariedade em sua exclusão do certame. Discricionariedade administrativa. Necessidade de observância às regras do Edital. Precedentes desta Corte. Sentença mantida. Recurso não provido.(TJ-SP - AC: 10126148920218260032 SP 1012614-89.2021.8.26.0032, Relator: Antonio Celso Faria, Data de Julgamento: 16/02/2022, 8ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 16/02/2022)

Depreende-se, portanto, que, não se trata de o impetrante estar respondendo a processo criminal por si só,
mas pelo fato de ter omitido tais informações de sua vida pregressa
, razão pela qual não merecem prosperar as argumentações do Embargante.

Desse modo, não se prestam para que o julgador mude sua convicção a respeito das alegações das partes, ou para que reexamine a prova, ou analise novamente o direito aplicável, como postula o embargante no presente caso. Assim, infere-se que os questionamentos trazidos revelam apenas o inconformismo do embargante ante a solução conferida à lide, pretendendo que o julgador enfrente novamente a questão. Ou seja, almejam uma nova análise de mérito, que já foi feita, em condições suficientes para firmar a convicção do relator da decisão questionada, conforme restou claramente motivado na decisão.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento aos embargos de declaração
, mantendo o acórdão em todos os seus termos, por não haver quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, conforme os termos da presente fundamentação.

Belém (PA), data registrada no sistema.

É o voto.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 17/04/2023